Tribunal: STJ
Processo: 5502148-94.2020.8.09.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2667920 - GO(2024/0215165-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CLEONICE MACHADO BRAGA
ADVOGADA
: CARLA DE CÁSSIA D`ABADIA - GO015733
AGRAVADO
: NOSSO
LAR
CONSTRUTORA
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: NEVES TEODORO REZENDE DE SOUSA - GO028373
BRUNO ALCÂNTARA COLOCA - GO039134
FELIPE CORMARC OLIVEIRA LIMA - GO051936
LAIS DE CASTRO FIDELIS PEIXOTO BEZERRA - GO053825
MARCELA LEANDRA SOUSA - GO067982
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO
DO PERCENTUAL DE 25%. PRECEDENTES. COMISSÃO DE CORRETAGEM.
AUSÊNCIA DE DESTAQUE NO CONTRATO. RETENÇÃO INDEVIDA.
1. A Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.723.519/SP,
consolidou o entendimento de que, na rescisão de contrato de compra e venda de
imóvel, por desistência do comprador, anterior à
deve prevalecer o
Lei 13.786/2018,
percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de retenção, tal como definido no
julgamento dos EAg
por ser montante adequado e suficiente para
1.138.183/PE,
indenizar o construtor das despesas gerais e do rompimento unilateral do
contrato (
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda
REsp 1.723.519/SP,
Seção, julgado em
DJe de
. Precedentes.
28/8/2019,
2/10/2019)
2. De acordo com o Tema no
é válida a cláusula contratual que transfere ao
938/STJ,
promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos
de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação
imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade
autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.
3. No caso dos autos, o Tribunal de origem destacou que não se verifica discriminado
qual valor seria pago a título de comissão de corretagem, não sendo devida a retenção
do valor.
4. Agravo interno a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55092718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:37
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ce86dce6-47db-4192-b52a-02fa510009e1

Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:37
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ce86dce6-47db-4192-b52a-02fa510009e1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2667920 - GO(2024/0215165-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CLEONICE MACHADO BRAGA
ADVOGADA
: CARLA DE CÁSSIA D`ABADIA - GO015733
AGRAVADO
: NOSSO
LAR
CONSTRUTORA
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: NEVES TEODORO REZENDE DE SOUSA - GO028373
BRUNO ALCÂNTARA COLOCA - GO039134
FELIPE CORMARC OLIVEIRA LIMA - GO051936
LAIS DE CASTRO FIDELIS PEIXOTO BEZERRA - GO053825
MARCELA LEANDRA SOUSA - GO067982
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO
DO PERCENTUAL DE 25%. PRECEDENTES. COMISSÃO DE CORRETAGEM.
AUSÊNCIA DE DESTAQUE NO CONTRATO. RETENÇÃO INDEVIDA.
1. A Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.723.519/SP,
consolidou o entendimento de que, na rescisão de contrato de compra e venda de
imóvel, por desistência do comprador, anterior à
deve prevalecer o
Lei 13.786/2018,
percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de retenção, tal como definido no
julgamento dos EAg
por ser montante adequado e suficiente para
1.138.183/PE,
indenizar o construtor das despesas gerais e do rompimento unilateral do
contrato (
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda
REsp 1.723.519/SP,
Seção, julgado em
DJe de
. Precedentes.
28/8/2019,
2/10/2019)
2. De acordo com o Tema no
é válida a cláusula contratual que transfere ao
938/STJ,
promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos
de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação
imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade
autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.
3. No caso dos autos, o Tribunal de origem destacou que não se verifica discriminado
qual valor seria pago a título de comissão de corretagem, não sendo devida a retenção
do valor.
4. Agravo interno a que se dá parcial provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CLEONICE MACHADO BRAGA
contra decisão singular de minha lavra na qual dei provimento ao recurso especial
interposto pela agravada para fixar a retenção em 25% sobre os valores pagos pelo
autor, além de autorizar a retenção do valor referente à corretagem, pelos seguintes
fundamentos: a) a jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que o percentual
mais adequado para compensar o construtor e desestimular o rompimento unilateral
Documento eletrônico VDA54729110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:48
Código de Controle do Documento: 3b1585b1-7f11-4792-8413-453e58709e1d

dos contratos é de 25%; b) é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-
comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem, desde que o preço total
da aquisição da unidade autônoma seja previamente informado, com destaque para o
valor da comissão de corretagem (fls. 667-673).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que, "em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, no presente caso
de um lote, por vontade da compradora, é sim plenamente possível a flutuação dos
percentuais de retenção pelo vendedor, mais precisamente entre 10%, sobre o total da
quantia já paga" (fl. 691).
Argumenta, também, que não existe previsão contratual quanto à cobrança
de corretagem, ou seja, como o valor não fora transcrito na cláusula descritiva do
montante devido, não é possível a retenção de valores a título de comissão de
corretagem.
Contraminuta ao agravo às fls. 711-724 na qual a parte agravada alega que
a decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do STJ, sustentando
que a retenção de 25% é razoável e que há previsão contratual específica para a
cobrança da comissão de corretagem.
É o relatório.
VOTO
O recurso merece parcial provimento.
Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores
e nulidade de cláusula contratual abusiva, proposta por Cleonice Machado Braga
contra Nosso Lar Construtora e Empreendimentos Imobiliários Ltda, visando à rescisão
contratual e à restituição dos valores pagos, com a declaração de nulidade de cláusula
contratual que estipula retenção de quase todo o montante pago pela autora.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para "declarar
rescindido o compromisso de compra e venda celebrado entre as partes - um lote (no
02, da quadra 05) no loteamento denominado Bairro das Laranjeiras, da cidade de
Anápolis-GO, bem como para declarar nulas as cláusulas abusivas, constantes da
fundamentação desta decisão, determinando, outrossim, que a ré restitua à autora, em
única parcela, o valor pago, com a retenção de 10%, sem a inclusão de multa
contratual e sem ser calculado o valor pago a título de comissão de corretagem,
devendo os valores corrigidos segundo o índice contratado a partir do desembolso e
juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da ação" (fl. 329).
O Tribunal de origem negou provimento ao recurso da construtora e
manteve a sentença, consignando que "diante da ausência [de] previsão contratual
específica e válida, mostra-se razoável a retenção no percentual fixado pelo julgador
singular (10% sobre o valor efetivamente pago), por não destoar da jurisprudência
pátria". Confira-se:
Documento eletrônico VDA54729110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:48
Código de Controle do Documento: 3b1585b1-7f11-4792-8413-453e58709e1d

Como dito, no contrato entabulado entre as partes, há a previsão de multa penal
(10% sobre o valor do imóvel) e outras retenções parciais, assim, nesse ponto, não
merece censura a ponderação do julgador singular nos seguintes termos:
“No caso em comento, não obstante as partes terem estabelecido no campo
de penalidades rescisórias, tanto a retenção do valor total do contrato
(cláusula décima quarta), quanto a retenção proporcional (despesas
tributárias, administrativas, financeiras e publicitárias), entendo razoável a
redução de todas para o percentual total de 10% (dez por cento) do valor
pago, de maneira a não se tornar excessivamente oneroso ao autor,
atendendo assim aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem
acarretar enriquecimento ilícito da ré, a qual poderá, inclusive, renegociar o
imóvel.”
Assim, diante da ausência previsão contratual específica e válida, mostra-se
razoável a retenção no percentual fixado pelo julgador singular (10% sobre o valor
efetivamente pago), por não destoar da jurisprudência pátria.
A leitura do voto condutor no Tribunal de origem não revela nenhuma
particularidade que justifique a fixação do percentual de retenção em apenas 10% (dez
por cento) do valor pago pelo adquirente, que, conforme reconhecido na sentença e no
acórdão, foi o responsável pelo distrato no caso concreto.
Como constou na decisão ora agravada, em situações com esse mesmo
contexto jurídico e para contratos celebrados antes da
a
Lei no 13.786/2018,
jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que o percentual mais adequado
para compensar o construtor e desestimular o rompimento unilateral dos contratos é de
25% (vinte e cinco por cento). Nesse sentido, destaca-se o acórdão da Segunda Seção
em julgamento de recurso repetitivo, sob minha relatoria:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA
DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO ANTERIOR À LEI 13.786/2018.
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. DESISTÊNCIA IMOTIVADA DO PROMISSÁRIO
COMPRADOR. RESTITUIÇÃO PARCIAL. DEVOLUÇÃO AO PROMISSÁRIO
COMPRADOR DOS VALORES PAGOS COM A RETENÇÃO DE 25% POR
PARTE DA VENDEDORA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM
JULGADO. PRECEDENTE FIRMADO EM JULGAMENTO DE RECURSO
REPETITIVO.
1. A despeito do caráter originalmente irretratável da compra e venda no âmbito da
incorporação imobiliária (
§2o), a jurisprudência do STJ,
Lei 4.591/1964, art. 32,
anterior à
de há muito já reconhecia, à luz do Código de Defesa
Lei 13.786/2018,
do Consumidor, o direito potestativo do consumidor de promover ação a fim de
rescindir o contrato e receber, de forma imediata e em pagamento único, a
restituição dos valores pagos, assegurado ao vendedor sem culpa pelo distrato, de
outro lado, o direito de reter parcela do montante (
.
Súmula 543/STJ)
2. Hipótese em que, ausente qualquer peculiaridade, na apreciação da
razoabilidade da cláusula penal estabelecida em contrato anterior à
deve prevalecer o parâmetro estabelecido pela Segunda
Lei 13.786/2018,
Seção no julgamento dos EAg
DJe 4.10.2012, sob a relatoria
1.138.183/PE,
para o acórdão do Ministro Sidnei Beneti, a saber o percentual de retenção
Documento eletrônico VDA54729110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:48
Código de Controle do Documento: 3b1585b1-7f11-4792-8413-453e58709e1d

de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelos adquirentes,
reiteradamente afirmado por esta Corte como adequado para indenizar o
construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do
contrato. Tal percentual tem caráter indenizatório e cominatório, não
havendo diferença, para tal fim, entre a utilização ou não do bem,
prescindindo também da demonstração individualizada das despesas gerais
tidas pela incorporadora com o empreendimento.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada pela Segunda Seção em
julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, "nos compromissos de
compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à
em que
Lei n. 13.786/2018,
é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de
forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir
do trânsito em julgado da decisão" (
DJe 22.8.2019).
REsp 1.740.911/DF,
4. Recurso especial parcialmente provido.
(Recurso especial no
Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti.
1.723.519/SP.
Segunda Seção. Julgamento em 28.8.2019. DJe em 2.10.2019).
Naquela ocasião, destaquei que a rescisão unilateral do contrato não deve
ser interpretada como um direito potestativo livre de consequências significativas para
o desistente, tampouco como uma oportunidade de investimento financeiro para o
adquirente.
O rompimento do contrato não pode se tornar artificialmente mais vantajoso
do que o seu cumprimento com a finalidade social a que se destinava, ou seja, a
aquisição da unidade imobiliária. Isso ocorreria caso fossem aplicadas, de forma
inadequada, interpretações jurisprudenciais que se originaram em contextos e para
finalidades diferentes.
A proteção do interesse dos consumidores deve ser equilibrada e atenta à
coletividade, portanto, promovendo assim sustentabilidade e estabilidade nos
interesses envolvidos na incorporação imobiliária.
Por essa razão, no voto vencedor proferido na Segunda Seção, considerei
adequado e suficiente o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos
valores pagos pelo promissário comprador - consolidado pela Segunda Seção no
julgamento dos EAg
- como indenização das despesas gerais e do
1.138.183/PE
impacto do rompimento unilateral do contrato, independentemente da ocupação da
unidade.
Esse percentual é tanto indenizatório quanto cominatório, aplicando-se
igualmente independentemente do uso do bem, e sem a necessidade de
demonstração específica das despesas gerais suportadas pela incorporadora com o
empreendimento.
Documento eletrônico VDA54729110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:48
Código de Controle do Documento: 3b1585b1-7f11-4792-8413-453e58709e1d

Também ressaltei, naquela oportunidade, que o percentual fixado contribui
para a segurança jurídica, oferecendo aos contratantes um padrão aceitável de
cláusula penal de retenção em caso de desistência imotivada pelo comprador.
No processo agora examinado, assim como naquele julgado pela Segunda
Seção, verifico que o acórdão recorrido nada esclarece sobre os custos efetivamente
suportados pelas empresas demandadas, ora recorrentes, tampouco contrapõe esses
valores aos montantes pagos pelo autor e ao valor total do contrato. Não aborda as
condições de mercado nem apresenta nenhuma justificativa específica com base no
contrato ou em fatos do caso concreto para desconsiderar a cláusula contratual e
adotar o percentual de 10%.
Considero, portanto, que deve prevalecer o percentual de 25% (vinte e cinco
por cento) dos valores pagos pelo adquirente, fixado pela Segunda Seção como
parâmetro suficiente para indenizar o construtor pelas despesas gerais e pelo
rompimento unilateral do contrato, o que justifica o acolhimento da pretensão do
recurso especial neste ponto.
No que se refere à impossibilidade de retenção do valor pago a título de
comissão de corretagem, o pedido merece provimento.
Esta Corte consolidou o entendimento de que é válida a cláusula contratual
que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de
corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em
regime de incorporação imobiliária, desde que o preço total da aquisição da unidade
autônoma seja previamente informado, com destaque para o valor da comissão de
. A saber:
corretagem
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO
CONSUMIDOR.
CONTRATO
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
DESISTÊNCIA PELOS ADQUIRENTES. PAGAMENTO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PREVISÃO
CONTRATUAL.
PATRIMÔNIO.
AFETAÇÃO.
REGIME.

RETENÇÃO.
PERCENTUAL.

LEI
No
13.786/2018.
PREQUESTIONAMENTO.

AUSÊNCIA.

SÚMULA
No
282/STF.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
DEFICIÊNCIA.
SÚMULA
No
283/STF.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
[...]
3. De acordo com o Tema no
é válida a cláusula contratual que transfere
938/STJ,
ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos
contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de
Documento eletrônico VDA54729110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:48
Código de Controle do Documento: 3b1585b1-7f11-4792-8413-453e58709e1d

incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da
aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de
corretagem.
4. No caso, rever a conclusão do tribunal local acerca da presença de informações
claras a respeito do encargo cobrado, demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, assim como a interpretação do ajuste firmado entre as
partes, procedimentos inviáveis ante a natureza excepcional da via eleita,
consoante disposto nas Súmulas nos 5 e 7/STJ.
5. É assente no STJ o entendimento de que é válida, desde que expressamente
pactuada, a cláusula que prevê a retenção de até 50% dos valores pagos, nos
contratos de promessa de compra e venda de imóvel celebrados sob o regime de
patrimônio de afetação sob a vigência da Lei n. 13.786/2018.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.947.912/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
5/5/2025,
9/5/2025.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE
LOTE URBANO. RESCISÃO POR CULPA DO PROMITENTE-COMPRADOR.
PERCENTUAL DE RETENÇÃO. VINTE E CINCO POR CENTO. COMISSÃO DE
CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO INSTRUMENTO
CONTRATUAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. TERRENO
NÃO EDIFICADO. TAXA DE FRUIÇÃO INDEVIDA. AGRAVO INTERNO PROVIDO
PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Decisão agravada reconsiderada, uma vez que ficou demonstrado que houve a
impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial.
2. A Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.723.519/SP,
consolidou o entendimento de que, na rescisão de contrato de compra e venda de
imóvel, por desistência do comprador, anterior à
deve prevalecer
Lei 13.786/2018,
o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de retenção, tal como definido no
julgamento dos EAg
por ser montante adequado e suficiente para
1.138.183/PE,
indenizar o construtor das despesas gerais e do rompimento unilateral do contrato (
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção,
REsp 1.723.519/SP,
julgado em
DJe de
.
28/8/2019,
2/10/2019)
3. Esta Corte Superior entende que é válida a "cláusula contratual que transfere ao
promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos
contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de
incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da
aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de
corretagem", situação que não ocorreu nos autos (
Rel.
REsp 1.599.511/SP,
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe de
.
24/8/2016,
6/9/2016)
Documento eletrônico VDA54729110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:48
Código de Controle do Documento: 3b1585b1-7f11-4792-8413-453e58709e1d

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de ser
indevida a cobrança da taxa de ocupação do imóvel no caso de lote não edificado.
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao
recurso especial, apenas para determinar o percentual de retenção em 25% (vinte
e cinco por cento) do total da quantia paga na hipótese dos autos.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.681.985/GO,
Turma, julgado em
DJEN de
)
7/4/2025,
11/4/2025.
Constou na decisão agravada que, do conjunto probatório analisado pelo
Tribunal de origem, a Cláusula Quinta do contrato estipula que cabe ao promitente-
comprador a responsabilidade pelo pagamento do valor da corretagem.
No trecho do acórdão recorrido que trata sobre o tema, contudo, foi
consignado apenas que "do exame do instrumento contratual e do termo de
transferência (mov. 01,
/10)
art. 08
não se verifica discriminado qual valor seria pago a
de modo que não se evidencia esclarecido ao
título de comissão de corretagem,
adquirente a quantia paga a esse título [...]" (fl. 423).
No caso dos autos, ao contrário do que foi consignado na decisão agravada,
não há destaque do valor da comissão de corretagem, não sendo possível a sua
retenção.
Nesse contexto, a decisão agravada deve ser mantida apenas no que se
refere ao percentual de retenção de 25% sobre o valor pago, sendo indevida a
retenção do valor pago a título de comissão de corretagem.
Em face do exposto, dou parcial provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:48
Código de Controle do Documento: 3b1585b1-7f11-4792-8413-453e58709e1d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.667.920 / GO
Número Registro: 2024/0215165-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
550214894 55021489420208090006
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOSSO LAR CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : NEVES TEODORO REZENDE DE SOUSA - GO028373
BRUNO ALCÂNTARA COLOCA - GO039134
FELIPE CORMARC OLIVEIRA LIMA - GO051936
LAIS DE CASTRO FIDELIS PEIXOTO BEZERRA - GO053825
MARCELA LEANDRA SOUSA - GO067982
AGRAVADO
: CLEONICE MACHADO BRAGA
ADVOGADA
: CARLA DE CÁSSIA D`ABADIA - GO015733
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLEONICE MACHADO BRAGA
ADVOGADA
: CARLA DE CÁSSIA D`ABADIA - GO015733
AGRAVADO
: NOSSO LAR CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
Documento eletrônico VDA55078379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:00
Código de Controle do Documento: 8149b642-ff30-424b-bb8c-fbe46b8f39a8

ADVOGADOS : NEVES TEODORO REZENDE DE SOUSA - GO028373
BRUNO ALCÂNTARA COLOCA - GO039134
FELIPE CORMARC OLIVEIRA LIMA - GO051936
LAIS DE CASTRO FIDELIS PEIXOTO BEZERRA - GO053825
MARCELA LEANDRA SOUSA - GO067982
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:00
Código de Controle do Documento: 8149b642-ff30-424b-bb8c-fbe46b8f39a8